Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-16.2021.8.11.0020
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000381-16.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 295.508.311-91 (APELADO), JAQUELLINE BARBOSA NAVES - CPF: 036.750.811-76 (ADVOGADO), EDA SILVA - CPF: 496.104.651-53 (APELANTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), WAGNER MOURA COELHO - CPF: 812.601.561-68 (APELANTE), GILIERME LOBATO RIBAS DE ABREU - CPF: 226.875.208-96 (ADVOGADO), DERENISIA MOURA COELHO CAMPOS - CPF: 703.550.101-00 (APELANTE), DERENISIA MOURA COELHO CAMPOS - CPF: 703.550.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– CHEQUES PRESCRITOS – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO – VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ –

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

É válido o preenchimento do cheque por terceiro que não o emitente, ressalvada a hipótese de má-fé que deve ser comprovada. Assim, o pedido de perícia grafotécnica com fundamento na divergência entre a grafia do preenchimento da cártula e a assinatura do emissor deve ser precedido de indícios de abusividade do credor.

Prescrita a ação executiva do cheque, ao credor é possível ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 anos (art. 61 da Lei 7.357/85); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e ação monitória, no prazo de 5 anos, conforme enuncia a Súmula 503/STJ.

A ação de cobrança de cheque prescrito pressupõe a existência de prova da
causa debendi
, sobretudo em decorrência da ausência de circulação/endosso da cártula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por WAGNER MOURA COELHO e EDA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na Ação de Cobrança n. 1000381-16.2021.8.11.0020 ajuizada por ANTONIO GOMES DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de R$29.644,00 até o limite da
quota
parte atribuída a cada um dos herdeiros por meio dos itens 7.1 e 7.2 da escritura pública de inventário e partilha de bens, com correção monetária monetariamente a partir da data de emissão estampada na cártula (14/08/2019), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação

Por fim, condenou os réus a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, WAGNER MOURA COELHO suscita preliminarmente cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia grafotécnica.

Aduz que “
a grafia na assinatura do de cujus é diferente da descrição nominal do cheque, conforme pode ser verificado na assinatura do RG do de cujus. Não bastasse, até mesmo as cores das canetas são diferentes, sendo uma preta e a outra azul, portanto, referida perícia é imprescindível para apuração da veracidade do cheque emitido pelo de cujus
”.

No mérito, argui que “
A cartula de cheque apresentada pelo Apelado, por si só, não pode presumir que o portador é efetivamente credor da cártula, ou sequer que a cártula ainda exista, pois não há prova da data em que foi retirada a cópia reprográfica, podendo até mesmo já ter sido adimplida pelo Sr. Jair Coelho de Jesus quando vivo
”.

Diz que não há prova de apresentação do cheque para compensação, de maneira que não há como aferir se o documento foi compensado ou devolvido sem fundos, ou até mesmo sustado.

Defende a necessidade de demonstração da
causa debendi
pelo credor, vez que “
o cheque não está sendo cobrado por meio de ação monitória (súmula 299 do STJ), tampouco por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da Lei no 7.357/85), mas sim via ação de cobrança, que, nos termos do art. 62 da Lei do Cheque, exige a demonstração da causa debendi, já que, nessa hipótese, o cheque perde sua natureza cambial
”.

Pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita e, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, a improcedência da Ação.

EDA SILVA pugna preliminarmente pela concessão da assistência judiciária gratuita e o reconhecimento de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia grafotécnica.

No mérito, argumenta a possibilidade de discussão acerca da
causa debendi
em decorrência da ausência de circulação/endosso da cártula.

Requer a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pede a reforma para julgar improcedente a demanda.

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id. n.o 229036695).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita aos apelantes, ante a ausência de elementos que infirmem a precariedade econômica alegada.

PRELIMINAR: cerceamento de defesa

Os apelantes suscitam preliminarmente cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia grafotécnica.

Dizem que a grafia do preenchimento do cheque não condiz com a assinatura ao final do documento.

Todavia, a Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que um credor de boa-fé pode completar uma cambial emitida ou aceita em branco ou com omissões, antes do protesto ou da cobrança.

Tem-se então que, o emitente, ao repassar um cheque em branco, outorga mandato tácito para o portador preenchê-lo. Desse modo, é válido o preenchimento do cheque por terceiro que não o emitente, ressalvada a hipótese de má-fé que deve ser comprovada, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. EMISSÃO COM CLAROS. AUSÊNCIA DA DATA DE EMISSÃO. POSTERIOR CONTRAORDEM PARA REVOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DO TERMO INICIAL. PORTADOR DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. SUMULA 387/STF. 1. Embargos à execução opostos em 07/11/2013. Recurso Especial interposto em 05/08/2016 e atribuído a este Gabinete em 23/01/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o termo inicial da contagem da prescrição na hipótese em que um cheque dado em garantia, sem a data preenchida, entrou em circulação e, quatro anos após a emissão da contraordem, inseriu-se a data no campo designado. 3.
Há muito a jurisprudência permite a existência dos chamados "cheques incompletos", quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu preenchimento posterior pelo credor de boa-fé antes de sua cobrança. Nesses termos, veja-se o que consta na Súmula 387 do STF ("A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto")
. 4. O termo inicial da prescrição do cheque deve ser a data expressamente consignada no espaço reservado para a emissão da cártula, conforme consta em tese fixada no Tema Repetitivo no 945. 5. "O interesse social visa, no terreno do crédito, a proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição". 6. Os riscos da emissão de cheque com claros recai particularmente sobre seu emitente, considerando que inoponibilidade de exceção de abuso no preenchimento do cheque quando ele é feito por terceiro portador de boa-fé. 7. Não pode o julgador deduzir a existência de má-fé pelo portador do cheque pelo simples fato do preenchimento da data de emissão ocorrer após a contraordem para revogação do cheque, a não ser que determine expressamente a existência de má-fé pelo exequente, ora recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1647871 MT 2017/0004924-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CHEQUE EM BRANCO - PREENCHIMENTO POSTERIOR - MÁ-FÉ DO CREDOR - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA - EXECUÇÃO EXTINTA. I-
A princípio, a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto, sendo que tal fato não traz qualquer vício ao título, nos termos do enunciado no 687 da Súmula do STF
. II- Pode o credor de boa-fé, preencher posteriormente o cheque emitido em branco pelo devedor, sendo que tal fato apenas implicará em abusividade e, em consequente perda da exequibilidade, quando restar cabalmente comprovado pelo devedor a má-fé ou o abuso no preenchimento.
(TJ-MG - AC: 10043180010290001 Areado, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

Desse modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Egrégia Câmara.

O apelado ajuizou a Ação sob o argumento de ser credor de R$29.644,00 representados pelo cheque prescrito, emitido por Jair Coelho de Jesus em 14/08/2019.

A lide foi proposta em face dos herdeiros em razão do óbito do devedor em 18/10/2019 e do encerramento do inventário.

Prescrita a ação executiva do cheque, ao credor é possível ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 anos (art. 61 da Lei 7.357/85); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 anos, conforme enuncia a Súmula 503/STJ.

Por conseguinte, a ação de cobrança de cheque prescrito pressupõe a existência de prova da
causa debendi,
sobretudo em decorrência da ausência de circulação/endosso da cártula, como no caso dos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS QUE NÃO CIRCULARAM. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO JURÍDICO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ. 2. Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração.
Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi. Precedentes.
3. Estando o aresto embargado no mesmo sentido da jurisprudência pacífica deste Tribunal, incide à espécie o verbete da Súmula n. 168 do STJ (Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado). 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na relação causal
'" ( AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014). 2. Na espécie, a Corte de origem concluiu não ter a autora comprovado a existência de relação negocial entre as partes. Para se adotar entendimento diverso, seria imprescindível a análise de provas, providência inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 681278 MT 2015/0060819-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHEQUE. AUTONOMIA. VINCULAÇÃO. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPOSIÇÃO. CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E 7-STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Se "o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi. (REsp 1228180/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 28/03/2011).
2. Reexaminar a questão quanto ao efetivo cumprimento do contrato demanda incursão nos aspectos fáticos da lide, cujo reexame encontra os óbices de que tratam os verbetes n. 5 e 7, da Súmula. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag n. 811.585/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 24/5/2013.)

Jurisprudência de outros Tribunais:

AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO EMITIDO PELO RÉU. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. CAUSA DEBENDI NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO REALIZADO COM TERCEIRO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.RECURSO PROVIDO. 1. Não configurado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sendo suficientes as provas trazidas aos autos para firmar o convencimento do julgador. 2. Cheque que não está sendo cobrado por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da Lei no 7.357/1985) nem por meio de ação monitória (Enunciado no 299 da Súmula do STJ), mas por meio da ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985.3.
Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal".
Precedentes. (...).” ( AgRg no REsp 1104489 / RS – Rel. Min. MARCO BUZZI. DJe 18/06/2014). 4. No caso dos autos, a origem da dívida não restou devidamente demonstrada. (TJPR - 8a C.Cível - 0019747-51.2020.8.16.0021 - Nova Aurora - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 16.05.2022) (TJ-PR - APL: 00197475120208160021 Nova Aurora 0019747-51.2020.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 16/05/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2022)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 62 DA LEI No 7.357/85. CAUSA DE EMISSÃO DO TÍTULO EXPRESSAMENTE INDICADA NA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. 1.
Nas ações de cobrança que têm como objeto débito inscrito em cártulas de cheques prescritos é permitida a discussão acerca da causa debendi, sendo que essa via processual exige a indicação da causa subjacente à emissão do título já na petição inicial.
1.1. É firme o entendimento do C. STJ ao afirmar a necessidade da apresentação da relação causal que ensejou a emissão da cártula, em razão de expressa disposição legal inserta no art. 62 da Lei no 7.357/85 ( Lei do Cheque). 2. Observada a indicação da relação causal na petição inicial, a ausência de sua comprovação não importa em falta de interesse processual, pois se trata de questão afeta ao mérito da demanda, a ser dirimida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e à luz do art. 373 do CPC, concernente às regras do ônus da prova. 2.1. Tendo o autor ajuizado ação de cobrança em cuja petição inicial consta a indicação da causa de pedir e do pedido, apresentando cheque que evidencia a existência da obrigação e restando observado que a ré não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso II, do CPC, a procedência da pretensão do autor ao recebimento da quantia descrita no cheque acostado aos autos é medida que se impõe. 3. Apelação desprovida. (TJ-DF 07194835520188070007 DF 0719483-55.2018.8.07.0007, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 25/03/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na hipótese, não há provas de circulação da cártula e os recorrentes

negam qualquer relação negocial entre as partes.

O art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, o pedido contido na exordial deve ser julgado improcedente.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para julgar improcedente a Ação.

Tendo em vista o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024